Tribunal: TJDFT
Processo: 0723973-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723973-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE LEONARDO REQUIA RAMOS AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Henrique Leonardo Requia Ramos contra a decisão interlocutória da 4a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência (proc. no 0719346-23.2020.8.07.0001, ID no 66355925, págs. 1-3). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por HENRIQUE LEONARDO REQUIA RAMOS em desfavor do BANCO VOLKSWAGEN S.A., com o objetivo de obter em sede de tutela de urgência a ordem para “seja concedida a tutela de urgência, de maneira a suspender a exigibilidade das parcelas de R$ 972,78 (novecentos e setenta e dois reais e setenta e oito centavos) do contrato de no 41984292 que se venceram e se vencerem desde 19 de março de 2020 até quando vigorarem os Decretos Distritais de Suspensão das atividades comerciais, em especial no que toca a recomendação de isolamento assim como o deslocamento restrito a atividades essenciais, lançando para o final do contrato as parcelas do referido período, sem acréscimo de encargos moratórios ou novos juros remuneratórios”. As partes estão vinculadas por meio de um contrato de empréstimo bancário de um veículo VW/UP no 41984292, onde houve o refinanciamento do crédito do importe de R$ 32.423,68, a serem pagos em 60 prestações de R$ 972,78. [...] O tema jurídico posto em análise é a temática da revisão judicial contratual com base na teoria da imprevisão. O fundamento jurídico do Código Civil é a regra do artigo 317. [...] O mote do artigo acima é a possibilidade do Juiz intervir na relação jurídico material para assegurar o equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Há necessidade de preenchimento de dois pressupostos: motivo imprevisível e desproporção manifesta da prestação. É inconteste que a pandemia da COVID-19 era totalmente imprevisível, não sendo possível antever que um vírus poderia se espalhar tão facilmente, a fim de atingir em poucos meses uma escala global. Assim como, um bloqueio, mesmo que parcial, do desenvolvimento de diversas atividades comerciais e profissionais. No âmbito do Distrito Federal diversos comportamentos foram adotados pelo Governo local, inclusive a disposição da impossibilidade de funcionamento de diversas atividades empresariais, dentre elas bares, restaurantes, comércio em geral, salão de beleza, escolas, shoppings etc. [...] É inquestionável que a pandemia do COVID é a uma situação imprevisível, o que deve ser apreciado com cautela, especialmente, em sede de tutela de urgência. Não houve alteração ou modificação no valor da prestação, mas sim uma modificação na nossa rotina social, o que certamente impactou o desenvolvimento das atividades comerciais. O autor narra na inicial que parou de trabalhar em virtude de peculiaridades familiares. Não é possível auferir e nem identificar a extensão dos impactos econômicos na renda do autor, caso este continuasse a trabalhar. [...] Ora, acolher todos os pedidos de intervenção e suspensão de pagamento de prestações de financiamento com a COVID, trará certamente impacto gigantesco no sistema bancário que é a base de sustentação da economia. Ao invés de solucionar um problema, poderemos estar criando outro maior e mais complexo. Portanto, não vejo probabilidade do direito no presente momento para a intervenção na relação jurídica. É certo que, possivelmente, quando do julgamento do mérito a situação já esteja devidamente delineada e a formação do contraditório permita uma correta compreensão do ocorrido. Assim, o provimento definitivo será adequado para a solução do conflito, salvo se as partes não tiverem o alcançado por meio de acordo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. [...]” Em suas razões, em suma, o agravante esclarece que ajuizou ação pretendendo a readaptação contratual, pois trabalha como motorista de aplicativo e diante das recomendações do Governo do Distrito Federal para que as pessoas permanecessem em isolamento domiciliar, teve os seus rendimentos comprometidos. Destaca que teve a sua renda diretamente afetada pelas diversas medidas de prevenção adotadas pelas autoridades com o intuito de enfrentar a pandemia da Covid-19. Narra que desde abril, quando parte do comércio no Distrito Federal começou a reabrir, não realizou mais nenhuma viagem por aplicativo, pois a sua esposa apresenta comorbidades que a inclui no grupo de risco. Defende que essas circunstâncias causaram desequilíbrio na relação contratual, acarretando-lhe uma onerosidade excessiva, que deve ser corrigida. Pleiteia a concessão da antecipação de tutela recursal para “suspender a exigibilidade das parcelas de R$ 972,78 (novecentos e setenta e dois reais e setenta e oito centavos) do contrato de no 41984292 que se venceram e se vencerem desde 19 de março de 2020 até quando vigorarem os Decretos Distritais de Suspensão das atividades comerciais, em especial no que toca a recomendação de isolamento assim como o deslocamento restrito a atividades essenciais, lançando para o final do contrato as parcelas do referido período, sem acréscimo de encargos moratórios ou novos juros remuneratórios”. No mérito, pugna pela reforma da decisão. É o necessário. Decido. O relator pode deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. A pandemia Covid-19 e todas as suas consequências, cujos efeitos dispensam explicações, pois são de conhecimento público e notório, não podem ser utilizadas como justificativa para a alteração unilateral dos termos ajustados entre particulares. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. Conforme ponderado pela decisão recorrida, o Direito Civil prevê a possibilidade de resolução do contrato e também a revisão de suas cláusulas, conforme disciplinam os artigos 478 e 317, respectivamente. Todavia, na análise dessas questões é necessários averiguar eventual desproporção ou desequilíbrio decorrente de seus termos e que conduzam à onerosidade excessiva para uma das partes, necessitando da correspondente interferência judicial. Por outro lado, o Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano ao caso em análise, uma vez que o agravante reconhece que é sua a dificuldade de cumprir o contrato, como consequência dos problemas advindos com a pandemia Covid-19. A Lei no 13.874\2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. Já o art. 421-A dispõe que se presumem paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. Isso garante que as partes elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim com a alocação de riscos por elas definidos, de modo que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. O agravante pleiteia provimento jurisdicional provisório e em regime de urgência para suspender os valores que se obrigou a pagar mensalmente até que cessem as medidas de enfrentamento à pandemia, a exemplo do fechamento de comércios que não desenvolvam atividades essenciais. Contudo, no dia 8/7/2020, para cumprimento da ordem judicial do MMo Juiz da 2a Vara de Fazenda Pública, foi editado o Decreto Distrital no 40.961/2020, que suspendeu as permissões de funcionamento para alguns setores da economia e demais atividades que iriam ser retomadas em razão das autorizações do Decreto Distrital no 40.939/2020, de 2/7/2020. Essa ordem foi suspensa pelo eminente Desembargador Eustáquio de Castro, no Agravo de Instrumento no 0722106-45.2020.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal, fazendo com que as previsões de reabertura constantes no Decreto Distrital no 40.939/2020 de 2/7/2020, fossem retomadas. Logo, as razões apresentadas pelo agravante para justificar a antecipação de tutela recursal, já não correspondem integralmente à atual realidade. O artigo 393 do Código Civil prevê que o devedor não responderá pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou de força maior, se expressamente não houver por eles se responsabilizado, cuja disposição incide nos casos de resolução (CCB, art. 417) ou de revisão (CCB, art. 317) contratual. Da mesma forma, na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, aplica-se a regra geral do “res perit domino” ou "a coisa perece por conta do dono". Como consequência, eventuais prejuízos advindos de situações que fogem ao comum e impedem as possibilidades de previsão ou de prevenção, deverão ser suportados pelo próprio dono da coisa, sem direito à indenização (Acórdão 1103314, 20151010098369APC, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/6/2018, publicado no DJE: 18/6/2018. Pág.: 584/587). No caso, o pedido originário não é de resolução contratual e o pleito de readequação dos seus termos também não está amparado no desequilíbrio advindo de uma excessiva onerosidade imposta a um dos contratantes, mas sim de uma situação excepcional externa e que atinge ambos os contratantes. A suspensão de uma obrigação prevista em contrato em razão da limitação do uso do automóvel, conforme relatado pelo agravante, representaria verdadeira imposição de moratória ao agravado, a qual não é possível diante da ausência de previsão legal. Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Comunique-se à 4a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Publique-se. Brasília, DF, 15 de julho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro